Tribunal: TJDFT
Processo: 0721830-48.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0721830-48.2019.8.07.0000 EMBARGANTES: GIORGIO BOTTIN, GIOVANNI BOTTIN, GIULIANO BOTTIN, NEIVA LUIZA ROHTEN BOTTIN, NILDA BOTTIN CARDOSO, PAOLA BOTTIN MADRID EMBARGADO: L.A MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por NILDA BOTTIN CARDOSO E OUTROS contra decisão desta Presidência, que admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por L.A. MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S (ID 55987003). Sustentam, em síntese, que a decisão recorrida foi omissa em relação à alegação posta nas contrarrazões acerca da falta de interesse recursal ante a ausência de sucumbência do recorrente no acórdão impugnado e perda de objeto, tendo em vista que o agravo de instrumento manejado pelos ora embargantes não foi provido para reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença provisório, mas tão somente para suspender os atos expropriatórios até o julgamento da apelação no processo principal. Afirma que a sucumbência é pressuposto genérico de admissibilidade recursal, por isso não há interesse recursal sobre tema em que o embargado não sucumbiu. Pugna, por fim, pela inadmissão do recurso constitucional. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. Registre-se que à luz da indivisibilidade recursal e do efeito devolutivo amplo, e, ainda, tendo em vista o caráter bipartido da admissibilidade dos recursos constitucionais, a admissão prévia do recurso especial feita pelo Tribunal de origem remete à Corte Superior a apreciação integral do apelo. Assim, não há que se falar em cabimento de embargos de declaração para manifestação, em juízo prévio de admissibilidade, da totalidade das matérias trazidas no recurso especial, se uma das teses autoriza o seguimento do apelo. Conclui-se, portanto, ser manifestamente inadmissível o pedido formulado nos presentes embargos, tendo em vista que, publicado o juízo de admissibilidade prévio, encontra-se exaurida a competência desta Presidência (artigo 1.029, § 5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025